Tribunal: STF
Processo: MS 30952
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de requerimento acerca da possibilidade de “substituição do vídeo [de sustentação oral] enviado, permitindo que o arquivo editado possa ser juntado aos autos do processo no prazo derradeiro de 24h”, formulado pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental (IARA), por via da Petição STF 31897/2020. 
    Em síntese, o impetrante almeja a referida substituição para enviar novo vídeo com edições. Noticia que, a despeito de já ter enviado o arquivo de sustentação oral (eDoc n. 170, recebido às 23h56min da data limite para o envio, 12/05/2020), “o tamanho do arquivo ficou acima do permitido para a juntada no portal eletrônico, que devido a instabilidades da nossa conexão de internet não foi possível compactar/comprimir para o tamanho permitido, o que nos levou a juntar o arquivo originário, sem a edição desejada, para cumprir o envio dentro do prazo”. 
    Ocorre que o pleito se encontra além da alçada deste Ministro Relator. Trata-se de medida institucional e isonômica do Tribunal, de cunho estritamente tecnológico. Como se pode averiguar de rápida consulta ao sítio eletrônico do STF, o envio de novo arquivo, fora do prazo estipulado, é ação bloqueada pelo próprio sistema. Mesmo que se concedesse o referido prazo excepcional, a medida seria inócua. 
    Não obstante, com força na Resolução STF n. 675, de 22 de abril 2020 c/c Resolução STF n. 642, de 14 de junho de 2019 c/c o Regimento Interno deste STF, relembro as seguintes possibilidades ao impetrante: 
    (i) Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros.
    (ii) Podem ser enviados arquivos de memorial, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados aos Ministros julgadores.
    (iii) O almejado arquivo editado pode também ser enviado a este Relator por meio do seguinte endereço eletrônico, de caráter público: memoriais.gabineteluizfux@stf.jus.br 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente